Tribunal: STF
Processo: ARE 1431573
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. JULGAMENTO CONJUNTO DE QUATRO PROCESSOS. ART. 67 DA LEI Nº 9.605/1996. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. CRIMES PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO PROVIDOS.



    1. Julgamento conjunto dos Processos nº 0000187-24.2014.4.02.5109, 0500266-09.2015.4.02.5109, 0000189-91. 2014.4.02.5109 e 0000755-40.2015.4.02.5109.



    2. Voto vencido de absolvução, no julgamento da apelação criminal, sob o fundamento de ausência de materialidade.



    3. Manutenção da condenação pela prática do crime do art. 67 da Lei nº 9.605/1996. Comprovação da materialidade, autoria e dolo.



    4. Manutenção da dosimetria. Os quatro crimes foram praticados em continuidade elitiva. Pena definitiva, para o crime continuado de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.



    5. Embargos infringentes não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com efeito, compulsando os autos do processo em epígrafe, verifica-se a comprivação da autoria e da materialidade delitivas, bem como do elemento normativo do tipo penal. Naturalmente, a respeito da ocupação de faixas marginais de cursos d'água situados em área urbana, deveria o condenado respeitas os comandos estabelecidos pelo Código Florestal à época em vigor (Lei Federal nº 4.771/1965, artigo 2º, alínea "a", e parágrafo único) e não atender ao disposto no Plano Diretor do Município de Resente/RJ (Lei Municipa n. 2.668/2009). É inconteste, ainda, o dolo do réu em exarar ato autorizativo em desacordo com a norma ambiental, conforme se afere das provas documental e testemunhal, bem como da própria confissão do Apelante, sendo irrelevante o fato de a intervenção incidir sobre área urbana consolidada, porquanto, naforma da legislação ambiental, cabe ao INEA tal análise e demarcação de faixa marginal de proteção."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente